Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738827-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM FORNECER A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. PORTADOR DE CÂNCER RENAL COM METÁSTASE PARA MEDIANISMO E PULMÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 208.799,88. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Sinopse fática: "Ressai, nesse ponto, que a controvérsia se limita a sindicar a legitimidade da negativa de custeio da terapêutica prescrita, fundada na alegação de que o tratamento reclamado, preconizado pelo profissional médico que assiste a parte demandante, estaria à margem da cobertura legal". 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência em que o autor, diagnosticado com câncer renal com metástase para mediastino e pulmão, recebeu a prescrição médica de utilização do medicamento Pembrolizumabe 200 mg EV, a cada 21 dias e Axitinibe 5 mg VO de 12/12 horas contínuo. Diante da negativa da ré, requereu a concessão da tutela de urgência para deferimento do tratamento prescrito bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. 1.1. Sentença de parcial provimento que confirmou os efeitos da tutela e determinou à ré a realização, às suas expensas, do procedimento prescrito à parte autora, de acordo com a prescrição médica e indeferiu a indenização por danos morais. 1.2. Apelo da ré para reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pagamento da indenização por danos morais. 1.3. Apelo da ré para indeferimento dos pedidos autorais e redução da verba honorária arbitrada na sentença. 2. Do fornecimento da medicação. 2.1. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado (artigos 196 a 200 da CF/88), deve prevalecer sob cláusulas contratuais restritivas, visto que o objetivo desses tipos de contrato visa a proteção à integridade física e dar pronto e adequado atendimento em situação de perigo de saúde ao beneficiário. 2.2. O autor foi diagnosticado com quadro de câncer renal com metástase para mediastino e pulmão, com indicação para o tratamento dos medicamentos “Pembrolizumabe 200 mg EV, a cada 21 dias e Axitinibe 5 mg VO de 12/12 horas contínuo”. 2.3. A escolha sobre o tratamento médico cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/02/2019). 2.4. Portanto, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. 2.5. Ademais, eventual cláusula contratual que obste o tratamento completo à doença do segurado, embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde. 2.6. Precedentes deste Tribunal. 3. Do dano moral. 3.1. Relativamente à possibilidade de caracterização de danos morais quando há indevida recusa de cobertura de seguro de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado em sentido afirmativo, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado, já fragilizado pela doença do qual é portador. 3.2. De acordo com os autos, o procedimento em questão é de caráter emergencial, por se tratar de pessoa idosa com doença grave (câncer de renal com metástase para mediastino e pulmão) em recidiva e a negativa do plano fez com que o autor passasse por tempo de sofrimento e angústia. 3.3. Ainda que o recorrente alegue não ter praticado ato ilícito ou sequer violado o contrato avençado, a verdade é que a ilicitude reside no fato da negativa pela seguradora do pedido do autor e isso é suficiente para que se configure abalo psicológico. Ou mesmo que não seja possível aferir o abalo que o autor tenha sofrido, ainda assim estaria caracterizada a necessidade de reparação pelo dano, pois este se deu pela negativa do pedido para continuidade do tratamento. 3.4. Em relação ao quantum reparatório, importante ressaltar que o valor fixado deve servir para compensação íntima do ofendido. 3.5. O STJ já consolidou entendimento quanto à demonstração da ocorrência do dano moral em casos semelhantes: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida-injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp 527.140/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16/09/2014). 3.6. Em relação ao quantum indenizatório, entende-se que, que este valor deve ser reduzido, pois a compensação deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem sem consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 3.7. Por estas razões, o valor de R$ 7.000,00 se mostra razoável ao caso. 4. Dos honorários advocatícios. 4.1. Nos termos do art. 85, §2o, CPC, a verba advocatícia deve ser fixada obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observados, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do aludido dispositivo. 4.2. Porém, neste caso, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 208.799,88), a quantia resultante (R$ 20.879,98) se mostra exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, além disso, o processo tramitou em tempo bastante exíguo, diante da enorme diligência demonstrada pela a eminente Magistrada. 4.3. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa não seria adequada à remuneração do advogado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 4.4. Portanto, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente o valor da verba advocatícia de R$ 3.000,00. 5. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 944 do Código Civil, sustentando que a indenização em danos morais foi fixada em patamar irrisório; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010